Tribunal: TJES
Processo: 5002855-72.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos e Títulos de Crédito; Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002855-72.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: B. F. VARGAS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL INDIVISÍVEL EM CONDOMÍNIO ENTRE HERDEIROS. FRAÇÃO IDEAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução ajuizados por GRANVARGAS Mineração e Comércio de Granitos LTDA e outros, na qual se reconheceu a impenhorabilidade de imóvel sobre o qual recaíra penhora, por se tratar de bem de família indivisível, compartilhado em condomínio entre herdeiros. O banco apelante pleiteia a reforma da sentença para validar a penhora da fração ideal pertencente ao devedor e a revogação da gratuidade da justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto de penhora reúne os requisitos legais para ser reconhecido como bem de família e, portanto, gozar da proteção da impenhorabilidade; (ii) determinar se a fração ideal de imóvel indivisível, em condomínio com outros herdeiros, pode ser penhorada isoladamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial da entidade familiar, salvo exceções não configuradas nos autos, cabendo ao devedor comprovar o uso do bem como moradia familiar.

4.
O imóvel objeto da constrição encontra-se registrado sob matrícula única, sem individualização das unidades autônomas, e pertence em condomínio a todos os descendentes do antigo proprietário, sendo juridicamente indivisível.

5.
A penhora de fração ideal de bem de família indivisível é incabível, pois a proteção legal abrange a integralidade do imóvel, não sendo possível sua alienação parcial sem comprometer a moradia da família.

6.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar a penhora de fração ideal de imóvel indivisível reconhecido como bem de família, sob pena de esvaziar a finalidade protetiva da norma.

7.
A alegação de que o devedor possui outros bens não elide a aplicação da impenhorabilidade sobre o único imóvel utilizado como residência familiar, ainda que compartilhado com herdeiros.

8.
A revogação da gratuidade da justiça não é cabível no caso, tendo em vista a existência de elementos nos autos que comprovam a hipossuficiência econômica da parte apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 abrange a integralidade do bem de família, ainda que indivisível e compartilhado em condomínio entre herdeiros, vedando-se a penhora de fração ideal pertencente ao devedor.

2. A ausência de individualização registral das unidades impede a constrição parcial do imóvel, por inviabilizar sua alienação sem prejuízo à destinação habitacional.

3. A gratuidade da justiça é mantida quando comprovada a necessidade econômica da parte beneficiária, mesmo diante da existência de patrimônio partilhado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 5º; CPC/2015, arts. 843 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.882.979/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 125.537/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000645-04.2020.8.08.0009, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 03.05.2024; TJMG, AI nº 1.0000.25.069882-6/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 21.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de recurso de Apelação Cível interposto por
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. n° 7108046) contra a sentença (Id. n° 7108042), prolatada pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco que, nos embargos à execução, ajuizada por
GRANVARGAS MINERACAO E COMERCIO DE GRANITOS LTDA E OUTROS,
julgou procedente a pretensão autoral, para desconstituir a penhora sobre o imóvel, decretando sua impenhorabilidade.

Em suas razões recursais, o apelante
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
i)

“ao contrário do afirmado na sentença, ficou comprovado que o Apelado/Benes não merece a proteção relativa ao “bem de família”, não preenchendo os requisitos fundamentais respectiva à impenhorabilidade”;

ii)
o imóvel não preenche os requisitos da Lei n.º 8.009/90, visto que não há comprovação de que o imóvel serve de moradia familiar, além do fato do devedor possui outros imóveis;

iii)

o fato de o imóvel ser compartilhado com herdeiros não impede a penhora sobre a fração pertencente ao devedor e;
iv)
o apelado,
além de empresário do ramo de granitos, possui diversos bens e rendimentos, não se enquadrando nos requisitos para gratuidade da justiça.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja mantida a penhora do apartamento e da fração comercial (1/6 do térreo) e, subsidiariamente caso a penhora do apartamento seja desfeita, que seja mantida a penhora da fração comercial. Requer, ainda, a revogação da gratuidade da justiça concedida ao apelado.

Contrarrazões de Id nº 7108051, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da r. sentença.

O apelante compareceu no Id nº 9090191, em atendimento ao despacho de Id nº 8164182, comprovante a tempestividade do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I) COMPROVAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, é imperioso destacar que o presente recurso encontra-se tempestivo, na medida em que a parte comprovou a existência de suspensão de prazo em razão de feriado local, conforme atesta o documento de Id nº 9090194.

Nessa linha de raciocínio, não há que se falar em intempestividade. Devendo o presente apelo ser devidamente analisado.

II) MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de recurso de Apelação Cível interposto por
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. n° 7108046) contra a sentença (Id. n° 7108042), prolatada pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco que, nos embargos à execução, ajuizada por
GRANVARGAS MINERACAO E COMERCIO DE GRANITOS LTDA E OUTROS,
julgou procedente a pretensão autoral, para desconstituir a penhora sobre o imóvel, decretando sua impenhorabilidade.

Em suas razões recursais, o apelante
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
i)

“ao contrário do afirmado na sentença, ficou comprovado que o Apelado/Benes não merece a proteção relativa ao “bem de família”, não preenchendo os requisitos fundamentais respectiva à impenhorabilidade”;

ii)
o imóvel não preenche os requisitos da Lei n.º 8.009/90, visto que não há comprovação de que o imóvel serve de moradia familiar, além do fato do devedor possui outros imóveis;

iii)

o fato de o imóvel ser compartilhado com herdeiros não impede a penhora sobre a fração pertencente ao devedor e;
iv)
o apelado,
além de empresário do ramo de granitos, possui diversos bens e rendimentos, não se enquadrando nos requisitos para gratuidade da justiça.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja mantida a penhora do apartamento e da fração comercial ( do térreo) e, subsidiariamente caso a penhora do apartamento seja desfeita, que seja mantida a penhora da fração comercial. Requer, ainda, a revogação da gratuidade da justiça concedida ao apelado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução ajuizados pelos ora Apelados em face do Apelante, pleiteando a desconstituição da penhora que recaiu sobre a fração ideal do imóvel de matrícula nº 4.578, Ficha 1, Livro 2 - do Registro Geral da Comarca de Barra de São Francisco/ES.

Em sua inicial, a parte autora, ora apelada, narra, em síntese, que o imóvel constrito é o único de sua propriedade e serve de residência para si e sua família, caracterizando-se como bem de família impenhorável.

Aduz, ainda, que o bem é indivisível, pois o edifício pertence em condomínio a todos os descendentes do antigo proprietário, sem individualização das unidades, o que impediria a constrição.

Em sede de impugnação, a instituição financeira defendeu a penhorabilidade do bem, sob o argumento de que não fora comprovada a condição de bem de família e que o devedor possuiria outros imóveis.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família dividido entre vários herdeiros.

Inconformado, o banco apelante sustenta a necessidade de reforma do julgado, reiterando as teses de que os apelados não se desincumbiram do ônus de provar os requisitos para a proteção legal, bem como a possibilidade de penhora da fração ideal do devedor, seja do apartamento residencial, seja da parte comercial do edifício.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a analisar a higidez da penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula nº 4.578, especificamente no que tange à sua caracterização como bem de família e às implicações de sua natureza condominial e indivisível.

Em que pesem os argumentos expendidos pela instituição financeira apelante, entendo que a r. sentença não merece reparos. Explico.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel em questão consiste em um edifício que foi objeto de doação pelo antigo proprietário a seus seis descendentes, incluindo o apelado Benes Fiori Vargas, estabelecendo-se, assim, um condomínio sobre a totalidade do bem.

De crucial importância é o fato de que todo o prédio, composto por unidades residenciais e um pavimento comercial, possui uma única matrícula no Registro de Imóveis, sem qualquer desmembramento ou individualização jurídica das unidades autônomas.

Neste cenário, mostra-se inviável a penhora, no presente momento, dada a indivisibilidade do bem.

A penhora da fração ideal de um coproprietário somente seria possível, para fins de alienação, quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, ou seja, quando se mostre apto a suportar o desmembramento decorrente de alienação sem prejuízo à sua substância ou função, o que não se demonstra ser o caso dos autos, diante da inexistência de matrículas individualizadas para as unidades que compõem o edifício.

Ademais, revela-se inviável a constrição de fração ideal de imóvel caracterizado como bem de família, porquanto a proteção conferida pela impenhorabilidade abrange a totalidade do bem, não se limitando à parte pertencente ao coproprietário executado.

A jurisprudência, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a proteção legal, para ser efetiva, deve abranger todo o imóvel, sob pena de tornar inócua a garantia constitucional à moradia. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 843 DO CPC DE 2015.

1. Em se tratando de bem de família, a impenhorabilidade prevista no art. 1º da Lei n. 8.009/1980 deve ser aplicada tendo em vista os fins sociais a que ela se destina, quais sejam, assegurar o direito de moradia, razão pela qual é impenhorável o imóvel residencial caracterizado como bem de família em sua integralidade, impedindo sua alienação em hasta pública, salvo se se tratar de imóvel suscetível de divisão.

2. Constatado que a cota-parte não pertencente ao coproprietário executado encontra-se protegida pela impenhorabilidade, não se admite a penhora.

Recurso especial provido.

(REsp n. 1.882.979/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA DA FAMÍLIA. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível o reconhecimento da manutenção da proteção do bem de família que, apesar de ter sido doado em fraude à execução aos seus filhos, ainda é utilizado pela família como moradia. Precedentes.

2. Embargos de declaração acolhidos.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 125.537/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Confira-se, ainda, os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE – DESMEMBRAMENTO – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de inovação recursal suscitada pela recorrida: Verifica-se que as alegações dos apelados não merecem prosperar, tendo em vista que a matéria deduzida no presente recurso foi levantada em impugnação, não havendo que se falar, portanto, em inovação recursal. Preliminar rejeitada.

2. O artigo 833, VIII, do CPC, estabelece como impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.

3. “É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização” (AgInt no AREsp n. 1.984.493/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.).

4. Enquanto o ônus da comprovação da impenhorabilidade é do executado/embargante, o ônus de demonstrar a possibilidade de divisão do imóvel é do exequente/embargado.

5. Caso concreto em que apesar de o Exequente afirmar a possibilidade de divisão do imóvel em razão de o Sr. Oficial de Justiça ter penhorado apenas parte do imóvel total, verifica-se a ausência de prova que comprove que a pretendida divisão não descaraterizaria o imóvel, sem prejudicar a moradia e o sustendo dos embargante.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 03/May/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0000645-04.2020.8.08.0009. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Cédula de Crédito Bancário).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu a impugnação à penhora do imóvel, sob o fundamento de ausência de comprovação da condição de bem de família. O agravante sustenta que o imóvel é utilizado como residência permanente por sua entidade familiar, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade nos termos da Lei nº 8.009/90 e do verbete 486 da Súmula do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o imóvel penhorado reúne os requisitos legais para ser reconhecido como bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90, e, portanto, se está protegido pela regra de impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 8.009/90 estabelece que é impenhorável o imóvel residencial próprio da entidade familiar, salvo exceções legais, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar a destinação residencial exclusiva do bem.

A prova apresentada pelo agravante - contas de energia elétrica, água, esgoto, faturas escolares e comprovantes de despesas no nome próprio ou de familiares - indica, de forma coerente e convergente, que o imóvel penhorado é utilizado como residência permanente da família.

Certidão de constatação judicial emitida em outro processo envolvendo as mesmas partes comprova que o agravante reside no imóvel com sua família, reforçando a natureza de bem de família do bem constrito.

Informações obtidas em sistemas eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) e registros cadastrais vinculando o agravante a outros endereços não se sobrepõem à prova direta de residência no imóvel penhorado.

A existência de frações ideais em outros imóveis herdados, correspondentes a pequenos percentuais, não afasta o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, por não se tratarem de bens utilizados para
moradia familiar.

Demonstrada a residência habitual e permanente no imóvel penhorado, impõe-se o reconhecimento da proteção legal conferida ao bem de família.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.069882-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 21/05/2025, publicação da súmula em 21/05/2025)

Nesse contexto, cumpre destacar que a manutenção do
decisum
não implica perdão da dívida ou desamparo ao credor. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família apenas direciona a execução para outros caminhos. Assim, ressalta-se a possibilidade de o Apelante buscar outras medidas para o adimplemento do crédito exequendo, por meio da perseguição de outros bens e direitos do devedor, presentes ou futuros, que não sejam alcançados pela impenhorabilidade.

Por fim, em relação à gratuidade de justiça concedida ao apelado, verifica-se que foram apresentados documentos suficientes para comprovar a necessidade do benefício, não havendo razão para sua revogação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, haja vista a ausência de condenação em honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar